Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DE CURSO. MATÉRIAS PENDENTES. SAÍDA DO FLUXO REGULAR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de dano material (R$ 633,48) e improcedente o pedido de dano moral, decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços educacionais oferecidos pela ré, limitando-se, portanto, o presente recurso ao pedido de dano moral.
2. O autor alega em suas razões recursais que a existência do dano moral se revela pela demora excessiva da parte ré/recorrida solucionar sua situação, que houve a perda de um semestre letivo, que o autor sofreu constrangimentos ao ter lhe sido negado o direito de cursar o 5o semestre do curso de Administração no segundo semestre letivo de 2019 no turno matutino, que o levaram se matricular em outro curso em outra instituição, que não era seu desejo inicial.
3. Em que pesem as alegações aventadas pelo autor/recorrente, após detida análise dos autos, restou claro que a impossibilidade do autor permanecer no 5o semestre do curso de Administração no segundo semestre letivo de 2019 no turno matutino decorreu de dois fatos: a existência de matérias pendentes do 1o, 2o e 3o semestres e abandono do curso no primeiro semestre letivo 2019 (ID 17128022/23).
4. Portanto, tem-se que o autor saiu do fluxo regular do curso, de forma que não há se falar em falha na prestação dos serviços pela ré, na medida em que o próprio autor deu azo ao atraso de seus estudos em curso superior.
5. Ademais, registra-se que a instituição de ensino explanou que quando o aluno sai do fluxo regular, é montada uma nova grade de matérias especificamente para tal aluno, conforme a oferta das disciplinas nos turnos pela instituição de ensino.
6. Por fim, ressalta-se que inexistem nos autos qualquer elemento apto a ensejar a reparação por danos morais, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.